Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012138-28.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS JOAO DA COSTA - CPF: 038.407.408-19 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP) – PORTARIA TJMT/CGJ N. 183/2024 – AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

O impetrante sustenta a inconstitucionalidade da norma administrativa, sob alegação de violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e ao princípio do juiz natural.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia à legalidade e constitucionalidade da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, especialmente quanto à compatibilidade da remessa dos autos ao NJDSP com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A criação dos Núcleos de Justiça 4.0 está prevista nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021, como medida de gestão voltada à racionalização da prestação jurisdicional, sem atribuição de competência jurisdicional própria.

O NJDSP não atua como juízo autônomo, mas como estrutura de apoio à unidade jurisdicional de origem, o que afasta eventual violação ao princípio do juiz natural.

A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 não promove alteração da competência absoluta, tampouco inovação legislativa, tratando-se de regulamentação interna autorizada pelos
arts
. 96, I, “a”, e 99 da CF.

A jurisprudência do STJ admite o controle de atos administrativos infralegais por meio de mandado de segurança, desde que demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

Ausente afronta a direito líquido e certo, especialmente porque preservadas as garantias do microssistema dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, não configura alteração da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tampouco afronta o princípio do juiz natural, por se tratar de unidade de apoio jurisdicional sem autonomia decisória.

Portarias e resoluções administrativas editadas pelo Poder Judiciário no exercício da autonomia organizacional e administrativa conferida pela Constituição Federal constituem atos legítimos, desde que não interfiram no conteúdo decisório das causas nem inovem no ordenamento jurídico.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de direito líquido e certo à tramitação do feito exclusivamente na unidade originária, sobretudo quando preservadas as regras procedimentais do rito especial.

Dispositivos
relevantes
citados:

CF,
arts
. 5º, LIII; 22, I; 96, I, “a”; 99; Leis 12.153/2009 e 9.099/1995; Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Jurisprudência relevante
citada
:
STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, RMS 61.323/MG; TJMT, MS 1000332-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

M
andado de
S
egurança

com pedido liminar,
impetrado

contra
ato do
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, praticado nos autos n. 10
06974-73.2025.8.11.0003.

A
impetrante narra que ajuizou demanda em que se busca a efetivação do direito constitucional à saúde da parte impetrante e que, embora o feito tramitasse regularmente, foi proferida decisão pelo Juízo da Fazenda Pública determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, com fulcro na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Sustenta, em síntese, que referida Portaria padece de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, por violar o princípio do juiz natural e por criar regra de competência processual em descompasso com as normas federais, notadamente as
que a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos locais em que estejam instalados.

Aduz que a
Portaria em comento pretende trazer de volta a monopolização das ações de saúde pública, como fez a Resolução n
.
09/2019 – OE/TJMT, de forma
a
ferir uma série de regras de competência material previstas nas Leis 12.153/09 e 9.099/95, criando verdadeira prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso ao arrepio das previsões legais e constitucionais.

Afirma,
em conclusão, que
não se trata de
norma
sobre organização judiciária local
,
mas norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculada pelo instrumento normativo em questão.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar a respeito da Resolução n. 09/2019, por meio do IAC n. 10, sedimentou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse contexto,
requereu a
concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão declinatória, e,
no mérito, a concessão da segurança para determinar a imediata
anulação da decisão
impugnada, em ra
zão da manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ n. 183, por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 2º, §

4º, da Lei 12.153/09 e art. 3º, § 1º, I da Lei 9.099/90, afirmando definitivamente a competência do E. Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT para prosseguir com andamento e
julgamento do feito, anulando, por natural consequência todos os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente
.

O pedido
de
liminar foi indeferido
pel
a
então relator
a
, Des
a
.
Maria Aparecida Ribeiro (Id. 281828877).

Em suas informações, a a
utoridade judicial impetrada

esclareceu que a redistribuição
ao
Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública visa à
eficiência e celeridade na tramitação das ações de saúde pública, sem implicar violação de competência
(Id.
284472383
).

O
Estado de Mato Grosso,
na forma do art. 7º, II, da LMS,
suscitou,
preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, destacando a natureza jurídica de núcleo de apoio do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública,
por tratar-se de instrumento de cooperação judiciária,
defendeu
sua
regularidade
(Id.
287027869
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
,
manifestou
pela denegação da segurança pleiteada na inicial, ante a ausência de ilegalidade do ato emanado pela autoridade coatora e a inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com os artigos 1º da Lei n° 12.016/2009 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil
(Id. 287743860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025